Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701712-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ICENA INDUSTRIA DE CERAMICA NACIONAL LTDA - EPP RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação manejada por ICENA INDÚSTRIA DE CERÂMICA NACIONAL LTDA - EPP contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo no 0709607-09.2019.8.07.0018) deflagrado pela ora reclamante em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF e do Distrito Federal, em que o JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF acolheu a impugnação do Distrito Federal em relação à obrigação de fazer nos seguintes termos (ID 22570593): Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por ICENA - INDÚSTRIA DE CERÂMICA NACIONAL LTDA-ME em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF e do DISTRITO FEDERAL, na qual busca a exequente sejam os executados instados a pagarem a quantia de R$ 1.674,14 (um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos) a título de honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, além do cumprimento da obrigação de fazer, consistente na proibição de novas turbações na área do imóvel descrito nos autos. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tendo acostado comprovante de depósito no importe de R$837,07 (ID 46254943), para fins de pagamento de sua cota na obrigação de pagar. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 49586253, na qual alegou excesso de execução, pois, em seu entender, o valor correto dos honorários advocatícios seria de R$1.271,34 (um mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos). Na ocasião, apontou a inexigibilidade da obrigação de fazer, sob o argumento de não ter praticado qualquer ato de turbação, aliado ao fato de ter havido a anulação administrativa do contrato de concessão de uso firmado com a autora, o que afastaria a configuração da turbação de que trata a sentença exequenda. A seu turno, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 49865039, na qual também alegou excesso de execução, pois entende que o valor correto dos honorários advocatícios seria de R$1.271,34 (um mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos). (...) Ao ID 63453775, foi acostada aos autos planilha contendo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (valor global R$1.796,72 – atualizado até 19/05/2020), tendo as Partes (à exceção do Distrito Federal, que não se manifestou no prazo consignado) concordado com os cálculos. É o relatório. Decido. De início, observo que a obrigação de fazer perdeu seu objeto, uma vez que o documento acostado ao ID 49586955 demonstra que, em março de 2014, a Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap declarou a nulidade do Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, celebrado entre a Terracap e a exequente, além de informar, também, a inexistência de contrato de concessão em vigor. Ora, tal circunstância retira a liquidez do título judicial exequendo no tocante à obrigação de fazer, porquanto a ocupação da área não seria legítima. Saliente-se, por oportuno, que a alegação de não ter havido processo administrativo ou judicial em que fosse assegurado à exequente o exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa deve ser perseguida junto ao Juízo em que foi movida a ação civil pública, porquanto trata-se de questão alheia ao feito em epígrafe. Ainda que assim não fosse, tem-se que os áudios e vídeo acostados aos autos pela exequente não comprovam que as pistas de atletismo e de aeromodelismo instaladas no imóvel foram realizadas por algum dos executados, o que afasta a alegação de turbação na posse do imóvel por conduta dos requeridos. Por outro lado, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo ao ID 63453775, haja vista se encontrarem em conformidade com o título judicial exequendo. A exequente apontou na petição exordial como valor devido o montante de R$ 1.674,14 (um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos), valor este que se mostra compatível com aquele apurado pela Contadoria Judicial e homologado pelo Juízo, não havendo, portanto, que se falar em excesso de execução. Lado outro, a obrigação de pagar restou satisfeita pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF, que realizou o depósito de sua cota devida nos autos à título de honorários advocatícios. Por tais razões, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL, unicamente em relação à obrigação de fazer, e IMPROCEDETE as impugnações veiculadas pelo DISTRITO FEDERAL e pela TERRACAP quanto à obrigação de pagar, posto não ter havido excesso de execução. (...) (grifos nossos) Sustenta a reclamante que a decisão em comento desrespeitou a autoridade do acórdão no 822062 (ID 22570592), proferido pela 1a Turma Cível, assim ementado: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL. DOMÍNIO PÚBLICO. POSSE. TURBAÇÃO E ESBULHO. AFERIÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. VALIDADE E EFICÁCIA PRESERVADAS. RESCISÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBRIGATORIEDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. 1. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciado que efetivamente detém fisicamente o imóvel munida de título apto a lastrear a posse que exercita, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando, em contrapartida, a concessão da proteção possessória vindicada em seu favor (CPC, arts. 333, I, e 927, I). 2. Ao postulante da proteção possessória está debitado o ônus de comprovar a posse que exercitava sobre a coisa até que fora esbulhada ou turbada e de que não estava permeada por quaisquer vícios, de forma a revestir de lastro material o direito que vindica e ser contemplado com prestação que reclama, e, se safando desse encargo, determina o acolhimento do pedido que formulara. 3. A ocupação de área pública exercida por particular com lastro em contrato de concessão de uso legitima a ocupação, conferindo ao ocupante a qualidade de possuidor, porquanto constitui justo título apto a aparelhar a detenção física da coisa, resultando que, enquanto não rescindo ou invalidado o vínculo obrigacional subjacente, ao poder público concedente não é lícito, mediante atos engendrados sem a prévia desconstituição da concessão, ameaçar ou desapossar coercitivamente o administrado contemplado com a concessão administrativa. 4. Abstraído o relevante e indiscutível alcance social e o interesse público dos quais se revestem as iniciativas engendradas pela administração no sentido de reaver a posse direta de imóvel público para nele ser implantado bairro residencial destinado a suprir as necessidades de moradia da população de baixa renda, a constatação de que a área é objeto de contrato administrativo de concessão de direito de uso vigente obsta que as ações sejam levadas a efeito sem a prévia rescisão ou invalidação do contrato, pois traduzem atos realizados à margem do estado de direito, revestindo-se, pois, de ilegalidade por implicarem abuso do poder resguardado ao poder público. 5. A rescisão ou invalidação do negócio administrativo via do qual fora concedida a posse da área pretendida pelo poder público a administrada deve ser realizada sob as vigas de sustentação do estado democrático de direito e consumada sob os parâmetros legais, ou seja, via de procedimento administrativo deflagrado com esse objeto, resguardado o direito de defesa, resultando que, sem essa medida administrativa, os atos engendrados com o escopo de a possuidora ser desalijada da posse do imóvel traduzem ofensa às garantiras inerentes ao ato jurídico perfeito, no caso traduzido no contrato vigente, consubstanciando atos turbativos, porquanto desconsideram o contrato administrativo de concessão de uso que legitima a posse que exercita até que seja desfeito, legitimando que lhe seja assegurada proteção possessória até que se cumpra o devido processo legal administrativo ou judicial. 6. Os honorários advocatícios, de conformidade com os critérios legalmente delineados, devem ser mensurados em importe apto a compensar os trabalhos efetivamente executados pelos patronos da parte não sucumbente, observado o zelo com que se portaram, o local de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, não podendo ser desvirtuados da sua destinação teleológica e serem arbitrados em importe desconforme com os parâmetros fixados pelo legislador (CPC, art. 20, §§ 3o e 4o). 7. Apelos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 822062, 20130110882768APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/9/2014, publicado no DJE: 30/9/2014. Pág.: 74) Em suma, explica que, em 17 de fevereiro de 1961, celebrou com a extinta NOVACAP contrato de arrendamento e cessão de aproveitamento de jazida natural de argila. Afirma que, em 20 de setembro de 2001, o Conselho de Administração e Fiscalização de Áreas Públicas Rurais Regularizadas, por intermédio da Resolução n. o 278/2001, resolveu “autorizar a renovação do contrato de transferência de arrendamento s/n, referente ao lote n. o 06, 07, 08 e 09 da área isolada papuda, com ICENA INDÚSTRIA DE CERÂMICA NACIONAL LTDA., pelo prazo de 50 anos, passando à modalidade de concessão de uso, nos termos do Decreto n. o 19.248, de 19.05.98”, sobrevindo, em 21/01/2002, contrato de concessão de uso no 333/2002, firmado entre a reclamante e a TERRACAP, com interveniência da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. Sustenta que, nada obstante, em junho de 2013, soube do edital de chamamento n.o 01/2013, dispondo sobre a implantação de empreendimento habitacional na área ocupada, sem qualquer notificação prévia, o que ensejou a propositura da ação de interdito proibitório. Ressalta que o acórdão supracitado reconheceu a validade do contrato de concessão de uso, bem como os direitos possessórios da reclamante até que fosse instaurado procedimento – administrativo e/ou judicial – para rescisão do contrato. Conclui que, nada obstante, o juízo reclamado reconheceu a rescisão unilateral realizada pelo poder público, considerando, para tanto, a declaração de nulidade do contrato de concessão de uso em questão, emitida em março de 2014, ou seja, em data anterior ao julgamento da apelação. Por fim, destaca a força vinculativa do acordão proferido nos autos da Apelação 2013.01.1.088276-8, a todos os juízos de instância inferior, razão pela qual não se conforma com a assertiva constante da decisão reclamada no sentido de que a ilegalidade da declaração de nulidade do contrato de concessão de uso “deve ser perseguida junto ao Juízo em que foi movida a ação civil pública, porquanto trata-se de questão alheia ao feito em epígrafe.” Requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela cassação do ato impugnado, de modo a garantir a autoridade do julgado proferido pela 1a Turma Cível (acórdão 822062). Guia de custas e comprovante de recolhimento ao ID 22570590 e 22570591, respectivamente. É o relatório. DECIDO. A presente reclamação não pode ser admitida. De fato, esta egrégia Turma Cível, no acórdão no 866062 (ID 22570592), considerou legítimo e eficaz o contrato de concessão de uso firmado entre a reclamante e o Distrito Federal, tendo em vista o prazo certo de vigência e o cumprimento das cláusulas contratuais ajustadas pela reclamante. Naquela oportunidade, destacou-se que a rescisão por motivo de interesse público deveria se precedida de procedimento administrativo ou processo judicial, em respeito ao mandamento insculpido no art. 5o, LV, da Constituição Federal. Por oportuno, destacam-se os seguintes trechos do v. acórdão: (...) Há que ser ressaltado, ainda, que, conquanto não goze o contrato de concessão de uso de bem público de estabilidade absoluta, sua rescisão somente se afigura viável por ato devidamente fundamentado do Poder Público precedido das formalidades necessárias à observância do contraditório e da ampla defesa. Destarte, almejando os apelantes a rescisão unilateral do contrato de concessão de uso por motivo de interesse público, de alta relevância, imprescindível a instauração de procedimento administrativo ou processo judicial, conferindo à apelada oportunidade de conhecer as razões para o desfazimento antecipado da avença e, outrossim, postular eventual indenização pelas benfeitorias que erigira no imóvel, consoante previsão albergada pelos artigos 78, inciso XII e parágrafo único e 79, §§ 1° e 2°da Lei 8.666/93, in verbis: (...) Há que ser frisado que, a despeito do relevante e indiscutível alcance social e interesse público das iniciativas engendradas pela primeira e pelo derradeiro apelantes no sentido de transformarem a área concedida em bairro residencial, a rescisão do negócio administrativo via do qual fora concedida a posse da área à apelada deve ser realizada sob as vigas de sustentação do estado democrático de direito e consumada sob os parâmetros legais, ou seja, via de procedimento administrativo deflagrado com esse objeto, resguardado o direito de defesa, conforme pontuado. Sem essa medida administrativa os atos engendrados com o escopo de a apelada ser desalijada da posse do imóvel traduzem ofensa às garantiras inerentes ao ato jurídico perfeito, no caso traduzido no contrato vigente, consubstanciando atos turbativos, porquanto desconsideram o contrato administrativo de concessão de uso que legitima a posse da apelada até que seja desfeito. (...) (grifo nosso) Todavia, compulsando os autos do cumprimento de sentença acostado ao presente instrumento constata-se que a decisão ora reclamada fora objeto de agravo de instrumento interposto pela reclamante (processo no 0744450-20.2020.8.07.0000), cujo pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido pelo e. Desembargador Teófilo Caetano, em decisão proferida em 05/10/2020, sob a seguinte fundamentação (ID 22570608 – p. 10/15): (...) o Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, que amparava a posse da agravante sobre o imóvel individualizado, fora anulado e, ao que se infere da decisão trasladada, a agravante participara do procedimento administrativo instaurado com essa finalidade, havendo inclusive formulado manifestação. Sob essa ótica, a posse exercida pela agravante, ao menos nessa análise perfunctória, deixara de ser legítima, circunstância que influencia no cumprimento de sentença que maneja, pois o título que o aparelha tivera como premissa a subsistência de aludido negócio jurídico. Conquanto tenham sido impostas aos agravados obrigações consistentes na não turbação da posse da agravante e na remoção de eventuais construções erigidas no imóvel, considerando que perdera a condição de legítima possuidora do imóvel, inviável o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer debitadas aos agravado. Diante do fato jurídico novo havido após o aviamento da ação e edição do título executivo, qual seja, a anulação do Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, resta afastada qualquer obrigação debitada aos agravados relacionadas ao ajuste individualizado, sobejando inexorável a apreensão de que a pretensão executiva deduzida pela agravante está carente do devido estofo legal. É que, declara a nulidade do Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, resta configurado fato superveniente capaz de influir no cumprimento de sentença. Com efeito, esse relevante fato jurídico não pode ser ignorado, notadamente porque a prestação jurisdicional deve se conformar com a situação fática vigorante no momento da execução do julgado. Ou seja, sobrevindo a anulação do Contrato Concessão de Uso no 333/2002, que amparava a posse da agravante e que fundamentara o acolhimento do pedido possessório, o cumprimento de sentença resta inexoravelmente afetado, o direito superveniente ao lhe fora prestigiado não pode ser deslembrado, mesmo porque, independentemente do momento da sua ocorrência, deve ser tomado em consideração pelo próprio juízo. Nesse sentido a doutrina mais abalizada, conforme leciona Nelson Nery Junior[6], in verbis: “Direito superveniente. O ius superveniens pode constituir no advento de fato ou direito que possa influir no julgamento da lide. Deve ser levado em consideração pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte ou interessado, independentemente de quem possa ser com ele ser beneficiado no processo.” Aliás, soaria desconforme com o sistema se ignorar o havido posteriormente, com a perduração duma situação cuja base jurídica fora alterada. Inclusive deve ser assinalado que a nova situação deflagrada pela anulação do contrato enseja, se o caso, o aviamento de nova ação pela agravante, agora com o objetivo de auferir indenização pelas acessões e benfeitorias que teria agregado à área. Inviável, contudo, que lhe seja assegurada a proteção que originalmente obtivera como se as bases jurídicas permanecessem as mesmas. (grifo nosso) Ora, como cediço, o instrumento da reclamação não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, pois, além da necessidade de estarem presentes os requisitos elencados no artigo 988 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 196 do Regimento Interno desta Corte, exige-se que a decisão não seja impugnável via recurso. Nesse contexto, cabe à reclamante aguardar o julgamento do referido agravo de instrumento, podendo se valer, outrossim, de recursos eventualmente cabíveis contra a decisão proferida pelo nobre Relator. Acerca do não cabimento da presente reclamação quando já manejado recurso questionando a mesma decisão, vale conferir os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I – Admitir-se-á reclamação em matéria contenciosa ou de jurisdição voluntária, visando à correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, no prazo de cinco dias, contado da data da ciência do ato. (RITJDFT, art. 187 e 188). (CPC, art. 132, Lei de Organização Judiciária, art. 46 e 47). II – Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional, não admitida em processo de índole subjetiva, após a Emenda Constitucional no 45/2004, que acrescentou o art. 103-A à Constituição, passou a ser possível em três hipóteses: (i) para a preservação da esfera de competência desta Suprema Corte, (ii) para garantir a autoridade das suas decisões - já admitidas por força do art. 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal -, e (iii) para garantir a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 4o, CF). III – Não se conhece de reclamação interposta fora do prazo regimental. IV – Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.916660, 20150020294183RCL, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 02/02/2016. Pág.: 268) (grifo nosso) RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Admite-se reclamação em matéria contenciosa ou de jurisdição voluntária, visando à correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, arts. 187 e 188). Agravo não provido. (Acórdão n.864160, 20150020098694RCL, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/04/2015, Publicado no DJE: 05/05/2015. Pág.: 258). PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVENÇÃO DE RELATORIA. RESOLUÇÃO DO RECURSO MONOCRATICMENTE. NULIDADE ANTE A PREVENÇÃO IGNORADA. DECISÃO RECORRÍVEL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL. INOBSERVÂNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIDO. 1.A reclamação consubstancia o instrumento apropriado para devolução a reexame tão somente e exclusivamente de ato judicial que, a par de encerrar erro procedimental, não for impugnável via de recurso específico, não traduzindo o instrumento adequado para sujeição à revisão de decisão monocrática recorrível via de recurso apropriado, no caso o agravo regimental, conforme emerge do retratado no artigo 187, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. 2.Encerrando o ato arrostado natureza de decisão monocrática em segundo grau de jurisdição proferida pelo relator do recurso, inexoravelmente é passível de reexame mediante o manejo de recurso nominalmente identificado, qual seja, o agravo regimental, sobejando da inferência de que o decisório arrostado é passível de devolução a reexame através de recurso nominado a inviabilidade do manejo do instrumento extravagante da reclamação como sucedâneo do recurso, pois, notadamente, a reclamação é reservada somente para as hipóteses em que não haja recurso específico para ensejar a revisão do decidido. 3.Consubstanciando o aviamento da reclamação, ao invés de agravo regimental, em face de decisão monocrática prolatada pelo relator do apelo erro grosseiro, resta obstado seu recebimento sob a forma de aludido recurso, já que a aplicação do princípio da fungibilidade tem como pressuposto a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado, o que não se verifica na espécie. 4.Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime. (Acórdão n.765258, 20130020266260RCL, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/02/2014, Publicado no DJE: 06/03/2014. Pág.: 46) (grifo nosso) Diante disso, com fulcro no artigo 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, INDEFIRO de plano a presente reclamação, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora